Tribunal: TJDFT
Processo: 0004803-43.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DEVER DE SOLIDARIEDADE FAMILIAR. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO VERIFICADA. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem recebe e a situação financeira de quem paga, a fim de garantir sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. Não obstante o poder familiar cessar com a maioridade civil, esta, por si só, não constitui fundamento suficiente para a extinção da obrigação de prestar alimentos, que somente ocorrerá quando demonstrado que o alimentando deles não mais necessita ou a impossibilidade do alimentante, em decorrência da relação de parentesco e o dever de solidariedade familiar.
3. Diante da comprovação de que o alimentando está em curso acadêmico, impõe-se a fixação de pensão alimentícia, necessária para a sua formação educacional, cujo “quantum” fixado a esse título observou o binômio necessidade X possibilidade.
4. Apelação conhecida e não provida.